Tribunal: TJES
Processo: 0000829-09.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000829-09.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTROL CONSTRUCOES LTDA

APELADO: NAIDISON FREISLEBEN

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTRADA EM OBRA SEM ADEQUADA SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade rejeitadas.
2.
Mérito: extrai-se das fotos acostadas, tomadas em data próxima ao acidente, a brusca alteração da pavimentação no trecho em que o autor perdeu o controle da motocicleta sem que houvesse qualquer sinalização da via, que carecia de iluminação no horário do acidente.
3.
As alegações da recorrente de que o autor conduzia a motocicleta sem capacete, em alta velocidade e sem calçado adequado não vieram acompanhadas de provas nos autos, não tendo a requerida se desencumbido de seu ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima, tampouco sua concorrência para o acidente.
4.
Quanto ao dano material, assiste razão ao recorrente eis que não houver qualquer comprovação da parte autora dos danos ocorridos à motocicleta.
5.
Quanto à indenização por danos morais, não se tem dúvida da dor e aflição sofrida pela vítima, entretanto, o valor fixado em R$80.000,00 (oitenta mil reais) pelo juízo originário se mostra excessivo ao caso.
6.
Assim, considerando os valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem reduzir o
quantum
.
7.
Sentença reformada em parte para fixar a indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais) e extirpar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Ônus sucumbencias.
8.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 e danos materiais a ser demonstrado pelo autor em documento idôneo na fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais sustentam as recorrentes: 1) preliminarmente: 1.1) incompetência territorial do juízo; 1.2) inexistência de revelia; 1.3) nulidade da sentença por carência de fundamentação e motivação; 2) no mérito: ausência dos requisitos para configuração da responsabilidade civil da apelante, tendo o acidente ocorrido por culpa exclusiva da vítima, subsidiariamente reconhecendo-se a concausa, com minoração da indenização; 3) ausência de comprovação dos danos materiais, que não pode ser presumido; 4) que merece reforma a sentença com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas suscitando preliminares de intempestividade recursal e ausência de dialeticidade, pugnando no mérito pelo desprovimento do recurso, com condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar acerca das preliminares suscitadas, a parte apelante peticionou sob ID 8055432.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SAVIO LUIZ MARTINS PEREIRA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; a questão é simples apesar do número de matérias devolvidas para revisão na apelação, a apelante confia que será suficiente ao integral provimento do apelo e não ao mero parcial provimento.

O pano de fundo discutido no caso em tela é um acidente de trânsito em que a apelada alega que passou em uma via capixaba e ao retornar, à noite, teria invertido o sentido da pista de rolamento e devido a uma suposta má sinalização nessa inversão, houve um acidente. Razão pela qual pediu a este juízo a condenação da apelante em danos morais e materiais, o que foi parcialmente dado na origem, no valor de R$ 80 mil para danos morais e danos materiais sem valor fixo, porque não há qualquer prova.

No entanto, essa apelação deve ser integralmente provida porque caminhou mal no julgamento, não só em termos de mérito, mas também em termos de
error in procedendo
, porque a sentença é nula.

Primeiramente, a matéria da incompetência territorial, sabe-se que no processo civil salvo as exceções, a regra é que a competência é no juízo da sede do réu. No caso a requerida está sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com a devida vênia, o sentenciante é absolutamente incompetente para julgar a demanda, nos termos do art. 53 do CPC.

Ademais, em relação à revelia, peço atenção dos julgadores, porque foi decretada de forma equivocada. A citação, determinada por carta precatória, demorou meses para ser concluída e pelo receio que a apelante tinha, antes mesmo do retorno do mandado citatório aos autos da carta precatória, juntou a sua defesa como autoriza o art. 340 do CPC. Desde o início arguiu a incompetência territorial do juízo e o CPC lhe faculta apresentar a defesa nos autos da carta precatória.

O mais inusitado é que apenas depois da juntada da contestação na carta precatória é que o mandado citatório retornou cumprido e depois disso que foi enviado para o juízo deprecante, de Nova Venécia.

Contudo, nos autos originários foi certificado que a diligência precatória foi cumprida antes da certidão nos autos da precatória que tinha sido enviada. Decretar essa revelia e mantê-la é punir a apelante com o erro do Judiciário mineiro ou do Capixaba ou dos dois judiciários, o que não pode ser admitido, de modo que deve ser cassada essa revelia, para que se considerem os argumentos apresentados e comprovados pela apelante em sua contestação.

Até porque a falta de apreciação desses argumentos resultou numa nulidade ainda mais grave. Porque na instrução probatória, apesar da revelia decretada equivocadamente, a apelante pediu para produzir prova pericial, assim como a apelada.

A perícia foi produzida e conclusiva, no sentido da improcedência da inicial. O juiz não avaliou nenhum elemento do laudo pericial ao julgar o feito. Analisou apenas os documentos que instruíram a inicial, que sequer corroboram a procedência verificada, seja parcial ou integral.

Então deve ser afastada a nulidade, por falta de fundamentação, sob pena de violação ao art. 371, do CPC ou art. 479, que determina que o julgador, ao avaliar o laudo pericial, deve ter um diálogo, deve explicar as razões por que está adotando ou afastando as conclusões do auxiliar do juízo. A sentença não traz nada disso.

Peço que leiam a sentença, que corroborará a inexistência de qualquer menção ao laudo pericial, avaliando apenas os documentos que instruíram a inicial, documentos estes que foram impugnados especificadamente na fase postulatória e na fase instrutória. Infelizmente a sentença é nula nesse particular.

Em relação à eventualidade, se assim se entender, no mérito também,é caso de se reformar integralmente essa sentença, porque ficou mais que comprovado, inclusive nas próprias provas documentais juntadas pela apelada, de que na verdade há culpa exclusiva no acidente da apelada, o que é excludente da responsabilidade civil.

Peço ao Relator que veja as imagens juntadas às fls. 24 e 27 dos autos. Está claro de que a via estava totalmente desimpedida, não havia nenhum obstáculo alegado pela apelada que gerou o acidente. E mais, no próprio boletim de ocorrência que a apelada fez após o acidente, confessa que perdeu o controle da moto e não relata em nenhum momento a existência desses detritos ou obstáculos. No próprio relato dela é pouco crível que não fosse apontar a culpa para a apelante se assim houvesse alguma culpa.

E mais, o próprio laudo pericial é inequívoco ao afastar as alegações que foram acolhidas na sentença. Vejam no laudo, às fls. 372 - 376 que o perito concordou com tudo que a apelante deduziu no processo, indicou que ficou cabalmente comprovado que a apelada foi a única responsável pelo acidente e consequentes danos. Até porque estava sem capacete, sob efeito de álcool e em período noturno, o que é notório que dificulta a visibilidade da via e dificulta manobras preventivas.

Por todos esses elementos há que ser reformada a sentença para que se reconheça a improcedência dessa demanda, há culpa exclusiva da apelada. Tanto que existem provas no processo que os funcionários da apelante estavam uniformizados com o sistema pare e siga, inclusive sinalizando com antecedência.

Provas não faltam de que a apelação merece integral provimento para a reforma da sentença. Mesmo porque, já é nula pois não considerou o laudo pericial, sendo que o CPC obriga essa avaliação.

Por fim, trago à baila um julgado recentíssimo da 2ª Câmara Civil, cujo relator é o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, em um caso que guarda alguns paralelos com o presente feito:

“3. Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir de forma concreta e segura o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes. 4. Os depoimentos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar na pista de súbito.”

Demonstra de forma inequívoca no julgado de número 0018275-34.2012.8.08.0048 que quando num arcabouço probatório frágil, em que a parte postulante não se desincumbe do seu encargo probatório, não se pode acolher sua pretensão.

Percebam que no caso em tela o arcabouço probatório é sólido e firme. É firme no sentido da pretensão recursal aqui defendida, do provimento dessa apelação para a cassação da sentença nula, seja pela incompetência territorial, seja pela equivocada decretação de revelia, seja pela nulidade, pela falta de fundamentação e desconsideração do lado pericial, ou então é firme para dar o provimento e reformar integralmente a injusta condenação que se verificou na origem.

Com essas breves considerações, aguarda-se o provimento integral da apelação. Obrigado!

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Preliminar: intempestividade

Consoante relatado, o agravado suscitou preliminar de intempestividade recursal.

Sem razão. Vê-se que a decisão que rejeitou os embargos declaratórios foi disponibilizada no DJe em 04/04/2023, considerada publicada no dia seguinte, iniciado o prazo quinzenal em 10/04/2023 e finalizado em 03/05/2023, considerando a existência de feriados nacionais (06/04, 21/04 e 01/05) e estaduais (07/04, 17/04) neste interregno.

Assim, é tempestivo o recurso interposto em 03/05/2023.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de intempestividade

É como voto.

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

O recorrido suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguindo que o recorrente não trouxe impugnação específica da decisão hostilizada.

Não obstante os argumentos deduzidos, vê-se da peça recursal que o recorrente trouxe de forma clara e coesa argumentos capazes de infirmar, em tese, a sentença proferida pelo magistrado na origem.

Por ter zelado minimamente o recorrente em refutar aspectos específicos do
decisum
, fazendo referência a premissas nela utilizadas, entendo que o recurso dialoga adequadamente com o ato judicial impugnado.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 e danos materiais a ser demonstrado pelo autor em documento idôneo na fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais sustentam as recorrentes: 1) preliminarmente: 1.1) incompetência territorial do juízo; 1.2) inexistência de revelia; 1.3) nulidade da sentença por carência de fundamentação e motivação; 2) no mérito: ausência dos requisitos para configuração da responsabilidade civil da apelante, tendo o acidente ocorrido por culpa exclusiva da vítima, subsidiariamente reconhecendo-se a concausa, com minoração da indenização; 3) ausência de comprovação dos danos materiais, que não pode ser presumido; 4) que merece reforma a sentença com inversão dos ônus sucumbenciais.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

De saída, passo ao enfrentamento das alegações preliminares aduzidas pelo recorrente.

Tem-se inequívoca a competência do juízo originário em processar e julgar a presente ação indenizatória em razão do disposto no art. 53, V, do CPC, pelo qual é competente o foro “
de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos.”

Da mesma forma, quanto à revelia da parte requerida, observo que a própria ré sustenta que “
monitorava os andamentos da carta precatória
”, entretanto, tratando-se de processo que tramitava àquela época em autos físicos na comarca de origem, deveria a parte requerida diligenciar pelo acompanhamento de sua tramitação, e não do mero andamento da carta precatória, que, consoante sabido, não possui cunho oficial.

Assim, como houve a juntada da carta precatória devolvida em 30/05/2017, é extemporânea a peça defensiva protocolada apenas em 04/07, quando protocolada na carta precatória.

Quanto à pretensa nulidade da sentença, o recorrente sustenta carência de fundamentação e motivação, eis que o juízo teria deixado de considerar elementos “contidos no laudo pericial produzido pelo profissional auxiliar da Justiça”. Ocorre que sequer o recorrente indica que elementos seriam esses capazes de alterar a conclusão alcançada.

Ao contrário, vê-se que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e escorada nas provas dos autos acerca da ocorrência do acidente e das sequelas sofridas pelo autor. Portanto, sem razão o recorrente neste ponto.

Quanto ao mérito em si, destaco que da análise dos autos verifico assistir parcial razão ao recorrente em sua irresignação. Explico.

É incontroverso nos autos que o autor sofreu acidente automobilístico quando trafegava em estrada de terra que estava em obras, onde estava sendo realizado nivelamento da pavimentação da pista, vindo a se chocar com pedras no local, sofrendo traumatismo na região da face, clavícula, cotovelo e pé.

Não obstante a tentativa da recorrente de imputar a responsabilidade ao autor, extrai-se das fotos acostadas às fls. 24/34, tomadas em data próxima ao acidente, a brusca alteração da pavimentação no trecho em que o autor perdeu o controle da motocicleta sem que houvesse qualquer sinalização da via, que carecia de iluminação no horário do acidente.

Embora seja dever do condutor guiar seu veículo com atenção e zelo, principalmente em estrada em obras, como no caso, a brusca alteração do terreno que estava já compactado (patrolado) para o terreno em escavação sem qualquer placa indicativa ou sinalização, como se observa na imagem de fl. 25, representa falha grave de segurança capaz de ensejar por si só o acidente em questão.

As alegações da recorrente de que o autor conduzia a motocicleta sem capacete, em alta velocidade e sem calçado adequado não vieram acompanhadas de provas nos autos, não tendo a requerida se desencumbido de seu ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima, tampouco sua concorrência para o acidente.

Por outro lado, voltando-me às indenizações fixadas, entendo merecer reparo a sentença.

Quanto ao dano material, assiste razão ao recorrente eis que não houver qualquer comprovação da parte autora dos danos ocorridos à motocicleta, tampouco notícia de que teria havido perda total da moto a justificar a indenização com base no valor da tabela fipe do veículo, como bem apontado pelo magistrado na sentença.

A ausência de comprovação, na fase de conhecimento, dos danos emergentes, já consolidados, enseja a improcedência do pedido, não sendo possível postergar sua comprovação para outra fase.

Neste sentido:

[...] 6. Para a reparação material referente às despesas emergentes faz-se necessária à sua comprovação, o que a parte autora não logrou êxito em fazê-lo, na medida em que não juntaram comprovantes de que o veículo era de propriedade deles, tampouco realizaram quaisquer avaliações/orçamentos acerca do prejuízo efetivamente ocorrido, sendo que dos dois únicos documentos de despesa médica e de medicamento juntado aos autos, não é possível presumir-se que a despesa foi arcada pelos autores ou que tenham nítida relação de causalidade com o evento danoso. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005577-09.2014.8.08.0021 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 27/Apr/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS EMERGENTES. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 186, 402 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA, QUE TERIA RECONHECIDO A EXISTÊNCIA DO AN DEBEATUR, MAS NÃO DO QUANTUM. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE APENAS ASSINALOU QUE O PEDIDO DA AUTORA CONSISTIA EM PLEITO DE DANOS EMERGENTES, NÃO DE LUCROS CESSANTES. MÉRITO. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE FRETES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 0307573-55.2019.8.24.0018, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 30/11/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Quanto à indenização por danos morais, não se tem dúvida da dor e aflição sofrida pela vítima, entretanto, o valor fixado em R$80.000,00 (oitenta mil reais) pelo juízo originário se mostra excessivo ao caso, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para fixação do
quantum
indenizatório, adoto como ponto de partida os precedentes desta e. Primeira Câmara, que cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS MAJORADOS – FRATURAS MÚLTIPLAS – EVASÃO DO CONDUTOR SEM PRESTAR SOCORRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Inegável que, na presente demanda, a reprovabilidade da conduta do apelado é um critério importante na quantificação do dano moral. Além de não ter prestado o socorro à apelante mesmo diante da gravidade o caso, é inegável que o acidente gerou nela graves sequelas, já que sofreu múltiplas fraturas (coluna, punho e cotovelo), se viu afastada do exercício de atividade profissional por mais de 06 (seis) meses, e precisou se submeter a procedimentos cirúrgicos, inclusive com a colocada e retirada de pinos intraósseos; 6. Diante dos fatos mencionados e provados, o montante de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
se mostra proporcional à violação ocorrida e à capacidade econômica do apelado; [...] 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0002163-66.2015.8.08.0021 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 16/Feb/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
[...] COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLISTA [...] DANOS MORAIS - DANO ESTÉTICO [...] 15.
Dano moral
in re ipsa. Precedentes. O valor deve ser minorado para
R$ 20.000,00
, pois a despeito da irreparabilidade do dano resultante do sinistro, serve como compensador para o autor e sancionador para os requeridos, no sentido de adotar providências para evitar novos acidentes, bem como este valor não discrepa dos valores encontrados nos paradigmas deste E. TJES. O valor fixado deve ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (publicação do acórdão) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso. [...] (TJES, Apelação, 048090089409, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/04/2015, Publicação: 06/05/2015)

Assim, pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem fixar a indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Desta feita,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença fixando a indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais) e extirpando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Com o provimento do recurso, tem-se por necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Custas “pro rata” e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidos pela Requerida em favor dos advogados da parte autora e 10 (dez por cento) sobre o proveito econômico, assim considerado a diferença do valor pretendido na inicial para o valor da condenação, ressalvada, de toda a forma, a gratuidade de justiça já concedida na origem ao autor.

É como voto.

*

ANTECIPAÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator apenas no que se refere ao importe inerente aos danos morais.

Examinando o caso em julgamento, em especial diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dadas as consequências advindas ao recorrido e decorrentes do acidente automobilístico, entendo que se mostra razoável readequar o importe indenizatório ao importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), eis que melhor se adequa ao caso em questão.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem em dele divergir, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e fixar a indenização por danos morais no patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

DATA DA SESSÃO:
06/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTROL CONSTRUÇÕES LTDA.
contra a r. sentença que, nos autos da “ação indenizatória” proposta em seu desfavor por
NAIDISON FREISLEBEN
, julgou procedentes os pleitos autorais para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e danos materiais a serem demonstrados pelo autor em documento idôneo na fase de cumprimento de sentença.

O E. Relator –
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
– proferiu voto para rejeitar as preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade recursal, bem como para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reduzindo a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e extirpando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos e, rogando as maiores vênia ao ilustre Relator, cheguei à conclusão diversa somente em relação ao valor dos danos morais.

Como se sabe, a despeito do dano moral não possuir conceito legalmente formulado, este tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral “
é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)
”.

No caso em voga, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões dele decorrentes são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, não havendo dúvidas quanto a angústia sofrida por aquele que sofre diversos traumatismos, inclusive na região da face.

Assim, inquestionável que tal situação ultrapassa o mero dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser indenizado.

Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

Ademais, inafastável a cautela de evitar “
o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao ofensor
” (STJ, AgRg no REsp nº 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j. 06/08/2013).

Impende consignar que, embora a capacidade econômica da empresa recorrente, cujo capital social é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) – fl. 163, não se preste isoladamente para balizar a liquidação do dano, é inegável que constitui fator importante a ser considerado. Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que ‘o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal’ (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7ª edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).

Com efeito, se a capacidade econômica do ofensor é um dos parâmetros a ser observado pelo julgador, reputo válida a fixação de montante distinto daquele eventualmente arbitrado quando a demanda envolve apenas pessoas físicas com renda sabidamente média/baixa.

Diante dos fatos mencionados e provados, entendo que o montante de R$ 40.000,00 (vinte mil reais) atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida e à capacidade econômica do apelante.

Isto posto, rogando vênia ao eminente Relator, tenho por bem
abrir parcial divergência
para fins de
reduzir a condenação por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-

Pela ordem, Excelência, o doutor Danilo não pode comparecer. O Doutor Danilo é o meu sócio e compareço no lugar dele. O meu nome é Sávio Luiz Martins. Inclusive participei na primeira Sessão de Julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES :-

Presidente, eu não sei se atende os interesses do ilustre advogado, mas estou acompanhando o eminente Relator, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, fixados danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sem dano material, a acompanhando o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Doutor Sávio, satisfaz Vossa Excelência?

*

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-

Excelência, teve divergência no caso? Teve, né?

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Teve divergência. A desembargadora Mariane Júdice de Mattos inaugurou a divergência fixando os danos morais em R$ 40.000,00 mil reais. O Desembargador Júlio César Costa de Oliveira acompanhou a divergência.

*

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-

Perfeito, e agora a gente vai estar ampliando a Câmara. Gostaria de sustentar, Excelência, os novos desembargadores, o quarto e quinto vogal.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
O quarto vogal já se manifestou, a desembargadora Janete.

*

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-

Isso, mas o quinto vogal ainda não ouviu a sustentação oral. Certo?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Certo?

Pois não. Pedirei vista de qualquer forma. Pois não.

*

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-

Ah, Vossa Excelência pedirá vista dos autos. Então, acho que não precisamos da sustentação oral, correto?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Não, fica Vossa Excelência à vontade.

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-

Porque se o caso for retomar, a gente vai ter o novo julgamento que é o assunto da associação oral na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Já iniciamos aí o julgamento, o voto proferido pela Desembargadora Janete Vargas Simões. Agora, na próxima sessão, não haverá mais sustentação. Vocês têm essa oportunidade. Querendo, fique à vontade.

*

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-

Excelência, farei a sustentação?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):

Pois não. Só naquilo que interessa, por gentileza. Já são três votos, é isso? Desembargador Júlio votou?

*

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-
Os três votos aí estão afastando as preliminares, então, Excelência?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):

A sustentação pode dar início à sustentação.

*

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-

Excelência, só para saber o objeto da sustentação também. As preliminares já foram afastadas por maioria, correto?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Perfeito.

*

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-

Preliminares de incompetência, de inexistência de revelia, e nulidade por falta de fundamentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Acho que você está... em relação à fixação, né, do quantum, não é isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor presidente, a divergência foi apenas e tão somente com relação ao valor do dano moral e os danos materiais.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Isso. As preliminares já foram rejeitadas.

Pois não?

*

O SR. ADVOGADO SÁVIO LUIZ MARTINS:-

Obrigado pelo esclarecimento, Excelência. Obrigado pelo uso da palavra também. Serei breve, já que a questão era apenas do mérito.

Excelências, esse acidente de trânsito, que deu fundo a discussão que está devolvida agora por essa apelação, teve um grave equívoco, máxima vênia ao sentenciante, ao fundamentar e ao condenar a apelante na obrigação de indenizar, por quê? O doutor Juiz a quo, ele acabou por ignorar totalmente os argumentos de defesa da apelante e apesar de ter se declarado à revelia, Sua Excelência deveria ter analisado os elementos dos autos, incluindo aí o arcabouço documental que foi apresentado na contestação e especialmente Excelências, até por força aí, do artigo 371 do CPC e do artigo 479 também do CPC, o laudo pericial. E o laudo pericial aqui, Excelências, é conclusivo.

De que houve culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva do apelado, de modo que não subsiste o dever de indenizar, atribuir equivocadamente, máxima vênia, na sentença impugnada.

Excelências, o que temos é que houve o rompimento do nexo de causalidade, uma vez, e o apelado, ele não comprovou ter mitigado os possíveis riscos que ele estava sujeito, não comprovou sequer estar usando capacete, norma reguladora, é...

Mas bem, Excelências... Você deve avaliar o lado pericial, porque? No lado pericial ficou claro ali que o apelado estava agindo inclusive de forma imprudente, negligente e imperita. Sem capacete, andando a velocidade elevadíssima para um percurso à noite, um percurso perigoso. Há indícios até de ingestão de álcool. Ele confessa no boletim de ocorrência que ele desequilibrou da sua motocicleta e pulou num monte de terra e escolheu pular deliberadamente. Então SNS, o que houve aí é a culpa exclusiva do apelado nesse acidente, de um modo que não deve haver a obrigação, não subsiste a obrigação de indenizar, como é devidamente atribuída.

E os danos materiais, em que pese também haja maioria, me parece, para decortar ele, de fato, nesse ponto aí, Vossas Excelências estão aplicando com razão o que é pedido no recurso, por quê? Não há qualquer comprovação de dano material nos autos da origem. Basicamente, o apelado pediu a título genérico um cheque em branco para comprovar, depois da sentença, eventuais danos materiais. Isso não pode ser mantido.

Então, Excelências, por esses motivos, o apelante espera que seja reformada a sentença para decortar a obrigação de indenizar que foi atribuída. Uma vez aí que é a culpa exclusiva da vítima nessa questão.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Agradeço e cumprimento o doutor Saulo pela sustentação e, peço, respeitosamente, vista dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 03/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000829-09.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTROL CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO SANTOS TONELLO - MG75425, DANILO DIEGO RAMOS DE ALMEIDA - MG188708, SAVIO LUIZ MARTINS PEREIRA - MG210488
APELADO: NAIDISON FREISLEBEN

Advogados do(a) APELADO: LUCIENE RIGHETTE - ES21006-A, JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A

VOTO

Preliminar: intempestividade

Consoante relatado, o agravado suscitou preliminar de intempestividade recursal.

Sem razão. Vê-se que a decisão que rejeitou os embargos declaratórios foi disponibilizada no DJe em 04/04/2023, considerada publicada no dia seguinte, iniciado o prazo quinzenal em 10/04/2023 e finalizado em 03/05/2023, considerando a existência de feriados nacionais (06/04, 21/04 e 01/05) e estaduais (07/04, 17/04) neste interregno.

Assim, é tempestivo o recurso interposto em 03/05/2023.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de intempestividade

É como voto.

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

O recorrido suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguindo que o recorrente não trouxe impugnação específica da decisão hostilizada.

Não obstante os argumentos deduzidos, vê-se da peça recursal que o recorrente trouxe de forma clara e coesa argumentos capazes de infirmar, em tese, a sentença proferida pelo magistrado na origem.

Por ter zelado minimamente o recorrente em refutar aspectos específicos do
decisum
, fazendo referência a premissas nela utilizadas, entendo que o recurso dialoga adequadamente com o ato judicial impugnado.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 e danos materiais a ser demonstrado pelo autor em documento idôneo na fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais sustentam as recorrentes: 1) preliminarmente: 1.1) incompetência territorial do juízo; 1.2) inexistência de revelia; 1.3) nulidade da sentença por carência de fundamentação e motivação; 2) no mérito: ausência dos requisitos para configuração da responsabilidade civil da apelante, tendo o acidente ocorrido por culpa exclusiva da vítima, subsidiariamente reconhecendo-se a concausa, com minoração da indenização; 3) ausência de comprovação dos danos materiais, que não pode ser presumido; 4) que merece reforma a sentença com inversão dos ônus sucumbenciais.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

De saída, passo ao enfrentamento das alegações preliminares aduzidas pelo recorrente.

Tem-se inequívoca a competência do juízo originário em processar e julgar a presente ação indenizatória em razão do disposto no art. 53, V, do CPC, pelo qual é competente o foro
“de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos.”

Da mesma forma, quanto à revelia da parte requerida, observo que a própria ré sustenta que “
monitorava os andamentos da carta precatória
”, entretanto, tratando-se de processo que tramitava àquela época em autos físicos na comarca de origem, deveria a parte requerida diligenciar pelo acompanhamento de sua tramitação, e não do mero andamento da carta precatória, que, consoante sabido, não possui cunho oficial.

Assim, como houve a juntada da carta precatória devolvida em 30/05/2017, é extemporânea a peça defensiva protocolada apenas em 04/07, quando protocolada na carta precatória.

Quanto à pretensa nulidade da sentença, o recorrente sustenta carência de fundamentação e motivação, eis que o juízo teria deixado de considerar elementos “contidos no laudo pericial produzido pelo profissional auxiliar da Justiça”. Ocorre que sequer o recorrente indica que elementos seriam esses capazes de alterar a conclusão alcançada.

Ao contrário, vê-se que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e escorada nas provas dos autos acerca da ocorrência do acidente e das sequelas sofridas pelo autor. Portanto, sem razão o recorrente neste ponto.

Quanto ao mérito em si, destaco que da análise dos autos verifico assistir parcial razão ao recorrente em sua irresignação. Explico.

É incontroverso nos autos que o autor sofreu acidente automobilístico quando trafegava em estrada de terra que estava em obras, onde estava sendo realizado nivelamento da pavimentação da pista, vindo a se chocar com pedras no local, sofrendo traumatismo na região da face, clavícula, cotovelo e pé.

Não obstante a tentativa da recorrente de imputar a responsabilidade ao autor, extrai-se das fotos acostadas às fls. 24/34, tomadas em data próxima ao acidente, a brusca alteração da pavimentação no trecho em que o autor perdeu o controle da motocicleta sem que houvesse qualquer sinalização da via, que carecia de iluminação no horário do acidente.

Embora seja dever do condutor guiar seu veículo com atenção e zelo, principalmente em estrada em obras, como no caso, a brusca alteração do terreno que estava já compactado (patrolado) para o terreno em escavação sem qualquer placa indicativa ou sinalização, como se observa na imagem de fl. 25, representa falha grave de segurança capaz de ensejar por si só o acidente em questão.

As alegações da recorrente de que o autor conduzia a motocicleta sem capacete, em alta velocidade e sem calçado adequado não vieram acompanhadas de provas nos autos, não tendo a requerida se desencumbido de seu ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima, tampouco sua concorrência para o acidente.

Por outro lado, voltando-me às indenizações fixadas, entendo merecer reparo a sentença.

Quanto ao dano material, assiste razão ao recorrente eis que não houver qualquer comprovação da parte autora dos danos ocorridos à motocicleta, tampouco notícia de que teria havido perda total da moto a justificar a indenização com base no valor da tabela fipe do veículo, como bem apontado pelo magistrado na sentença.

A ausência de comprovação, na fase de conhecimento, dos danos emergentes, já consolidados, enseja a improcedência do pedido, não sendo possível postergar sua comprovação para outra fase.

Neste sentido:

[...] 6. Para a reparação material referente às despesas emergentes faz-se necessária à sua comprovação, o que a parte autora não logrou êxito em fazê-lo, na medida em que não juntaram comprovantes de que o veículo era de propriedade deles, tampouco realizaram quaisquer avaliações/orçamentos acerca do prejuízo efetivamente ocorrido, sendo que dos dois únicos documentos de despesa médica e de medicamento juntado aos autos, não é possível presumir-se que a despesa foi arcada pelos autores ou que tenham nítida relação de causalidade com o evento danoso. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005577-09.2014.8.08.0021 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 27/Apr/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS EMERGENTES. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 186, 402 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA, QUE TERIA RECONHECIDO A EXISTÊNCIA DO AN DEBEATUR, MAS NÃO DO QUANTUM. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE APENAS ASSINALOU QUE O PEDIDO DA AUTORA CONSISTIA EM PLEITO DE DANOS EMERGENTES, NÃO DE LUCROS CESSANTES. MÉRITO. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE FRETES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 0307573-55.2019.8.24.0018, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 30/11/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Quanto à indenização por danos morais, não se tem dúvida da dor e aflição sofrida pela vítima, entretanto, o valor fixado em R$80.000,00 (oitenta mil reais) pelo juízo originário se mostra excessivo ao caso, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para fixação do
quantum
indenizatório, adoto como ponto de partida os precedentes desta e. Primeira Câmara, que cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS MAJORADOS – FRATURAS MÚLTIPLAS – EVASÃO DO CONDUTOR SEM PRESTAR SOCORRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Inegável que, na presente demanda, a reprovabilidade da conduta do apelado é um critério importante na quantificação do dano moral. Além de não ter prestado o socorro à apelante mesmo diante da gravidade o caso, é inegável que o acidente gerou nela graves sequelas, já que sofreu múltiplas fraturas (coluna, punho e cotovelo), se viu afastada do exercício de atividade profissional por mais de 06 (seis) meses, e precisou se submeter a procedimentos cirúrgicos, inclusive com a colocada e retirada de pinos intraósseos; 6. Diante dos fatos mencionados e provados, o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
se mostra proporcional à violação ocorrida e à capacidade econômica do apelado; [...] 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0002163-66.2015.8.08.0021 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 16/Feb/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
[...] COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLISTA [...] DANOS MORAIS - DANO ESTÉTICO [...] 15.
Dano moral
in re ipsa. Precedentes. O valor deve ser minorado para
R$ 20.000,00
, pois a despeito da irreparabilidade do dano resultante do sinistro, serve como compensador para o autor e sancionador para os requeridos, no sentido de adotar providências para evitar novos acidentes, bem como este valor não discrepa dos valores encontrados nos paradigmas deste E. TJES. O valor fixado deve ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (publicação do acórdão) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso. [...] (TJES, Apelação, 048090089409, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/04/2015, Publicação: 06/05/2015)

Assim, pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem fixar a indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Desta feita,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença fixando a indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais) e extirpando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Com o provimento do recurso, tem-se por necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Custas “pro rata” e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidos pela Requerida em favor dos advogados da parte autora e 10 (dez por cento) sobre o proveito econômico, assim considerado a diferença do valor pretendido na inicial para o valor da condenação, ressalvada, de toda a forma, a gratuidade de justiça já concedida na origem ao autor.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Cuida-se de
a
pelação cível

por meio da qual pretende,
Constrol Construções Ltda.
, ver reformada a sentença de fls. 547/550 que, em sede de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e condená-la ao pagamento de danos materiais e danos morais fixados em R$ 80.000,00.

O

eminente
R
elator,
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
,

deu parcial

provimento ao recurso
, a fim de extirpar a condenação por danos materiais e reduzir o montante atinente aos danos morais para
R$ 20.000,00
.

Acompanhou-o a
culta
Desembargadora Janete Vargas Simões.

A

douta
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

inaugurou parcial divergência
para conferir parcial provimento ao apelo e reduzir o valor dos danos morais a
R$ 40.000,00.

Posicionou-se no mesmo sentido o
preclaro Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Pois bem. Após detida análise,
atenho-me ao objeto da controvérsia para aderir ao posicionamento divergente
, pelas razões a seguir delineadas.

Segundo se depreende, no dia 12 de julho de 2015, às 20h, o apelado conduzia motocicleta em estrada rural que liga Nova Venécia a Ecoporanga, quando se deparou com obras na pista e colidiu a cabeça em pedras dispostas no caminho.

A obra era de responsabilidade da apelante, que alterou o sentido da via mas não providenciou a necessária sinalização.

Consta do laudo pericial que o apelado “
sofreu traumatismo de crânio que
ca
usa alterações do comportamento; Fraturas na face que levou a realização de cirurgias e alterações motoras; Fratura no cotovelo esquerdo com perda discreta da mobilidade final em extensão e flexão; Hálux direito com perda parcial da mobilidade
” (fl. 374).

Permaneceu em UTI por aproximadamente trinta dias e passou por cirurgias na face, cotovelo esquerdo, clavícula esquerda e pé direito, além de fisioterapia e acompanhamento com neurologista, mantido até hoje.

Realizado o exame clínico, o
expert
assim concluiu:

“
O
autor sofreu acidente de moto co
m
trauma do crânio e face.

Te
m
seque
la
d
e
lesão neurológica c
om
alteraç
ã
o de comportamento.

Não te
m
incapacidade uma vez que mantém sua capacidade laboral e não te
m
sequelas motoras que gerem perda funciona
l
.
”

Delineado o contexto fático, colhe-se a valorosa definição de Sérgio Cavalieri Filho
1
, no sentido de que “
o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
.”

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,
vislumbra-se que a redução do montante a R$ 20.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao patamar adotado por este Tribunal em casos similares, entre R$ 15.000,00 e R$ 25.000,00, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEBRA-MOLAS IRREGULAR. NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. TERMO INICIAL JUROS. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Devida a majoração da indenização por dano de ordem moral, considerando viu-se
a Apelante submetida a graves lesões, com fraturas na clavícula e no maxilar, além de lesão de natureza cranioencefálica, com fratura da face, necessitou sujeitar-se a procedimento cirúrgico, ficando dias internada, do que decorre todo um quadro de recuperação e consequente dor física e também psíquica que lhe fora impingida por erro tão banal e óbvio que retificado logo em seguida ao sinistro, o que torna ainda mais indignante toda situação a que fora submetida a Autora, lhe sendo imposto, ainda, redução de sua capacidade de trabalho, deixando de efetuar o seu ofício manual no campo. III – O valor arbitrado está em desacordo com a realidade dos fatos , com a jurisprudência deste Colendo Tribunal e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual majora-se para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização a título de danos morais
. IV – Por ser matéria de ordem pública, deve se estabelecer o evento danoso como termo inicial para incidência de juros moratórios dos danos materiais e morais, que correm pela taxa SELIC. V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Data: 22/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0000440-25.2020.8.08.0057 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS MAJORADOS – FRATURAS MÚLTIPLAS – EVASÃO DO CONDUTOR SEM PRESTAR SOCORRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização. Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes; 5. Inegável que, na presente demanda, a reprovabilidade da conduta do apelado é um critério importante na quantificação do dano moral. Além de não ter prestado o socorro à apelante mesmo diante da gravidade o caso,
é inegável que o acidente gerou nela graves sequelas, já que sofreu múltiplas fraturas (coluna, punho e cotovelo), se viu afastada do exercício de atividade profissional por mais de 06 (seis) meses, e precisou se submeter a procedimentos cirúrgicos, inclusive com a colocada e retirada de pinos intraósseos; 6. Diante dos fatos mencionados e provados, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra proporcional à violação ocorrida e à capacidade econômica do apelado [...]

(Data: 16/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0002163-66.2015.8.08.0021 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Violação aos Princípios Administrativos)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CONDUTA CULPOSA DA PARTE RÉ. DEVER DE INDENIZAR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. PROVA EMPRESTADA. PENSÃO VITALÍCIA. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPENSAÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SEGURADORA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] In casu, quando se examinam conjuntamente os elementos de prova carreada aos autos, tem-se por configurada a culpa da Recorrida no acidente, pois, atrelado ao fato de que a motocicleta foi atingida na sua parte lateral/traseira, tanto assim que a Recorrente, que se encontrava na garupa, sofreu todo o impacto, sendo causada a fratura exposta na sua tíbia e pé esquerdo, restou confirmado por testemunhas, notadamente pelo Motorista de Ambulância que primeiro chegou ao local, que havia marcas de frenagem do carro que se seguiam até a mão de direção em que estava a moto, o que também foi corroborado pela testemunha que seguia em outra moto logo atrás da Recorrente no momento do acidente.[...]
No presente caso, revela-se adequado e proporcional o arbitramento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não só diante do seu caráter pedagógico, mas também da situação vivenciada pela Recorrente que sofreu demasiado abalo psicológico decorrente não apenas do evento em si, mas também propiciado pelas diversas lesões e cirurgia a que foi submetida diante da fratura exposta na sua tíbia, sendo inegáveis a sua aflição quanto à plena convalescência e a incerteza em relação a outras consequências mais graves poderiam ser geradas. Registre-se que tal quantia não destoa do parâmetro adotado em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...]

(Data: 24/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0003211-61.2010.8.08.0045 Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos que se posicionaram de modo distinto,
acompanho
o
douto
R
elator para
dar
parcial
provimento ao apelo,
a fim de
afast
ar a condenação por danos materiais e reduzir o
valor dos
danos morais para

R$ 20.000,00
.

É como voto.

1

In
Programa de Responsabilidade Civil – 16ª ed., São Paulo: Atlas, 2023.

Sessão Ordinária Presencial - 16.07.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000829-09.2016.8.08.0038

APELANTE:
CONSTROL CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:
NAIDISON FREISLEBEN

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator apenas no que se refere ao importe inerente aos danos morais.

Examinando o caso em julgamento, em especial diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dadas as consequências advindas ao recorrido e decorrentes do acidente automobilístico, entendo que se mostra razoável readequar o importe indenizatório ao importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), eis que melhor se adequa ao caso em questão.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem em dele divergir, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e fixar a indenização por danos morais no patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

V O T O -
V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTROL CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA.

contra a r. sentença que, nos autos da “ação indenizatória” proposta em seu desfavor por
NAIDISON FREISLEBEN
, julgou procedentes os pleitos autorais para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e danos materiais a serem demonstrados pelo autor em documento idôneo na fase de cumprimento de sentença.

O E. Relator –
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Junior

– proferiu voto para rejeitar as preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade recursal, bem como para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reduzindo a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e extirpando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos e, rogando as maiores vênia ao ilustre Relator, cheguei à conclusão diversa somente em relação ao valor dos danos morais.

Como se sabe, a despeito do dano moral não possuir conceito legalmente formulado, este tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral “
é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)
”.

No caso em voga, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões dele decorrentes são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, não havendo dúvidas quanto a angústia sofrida por aquele que sofre diversos traumatismos, inclusive na região da face.

Assim, inquestionável que tal situação ultrapassa o mero dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser indenizado.

Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

Ademais, inafastável a cautela de evitar “
o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao ofensor
” (STJ, AgRg no REsp nº 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j. 06/08/2013).

Impende consignar que, embora a capacidade econômica da empresa recorrente, cujo capital social é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) – fl. 163, não se preste isoladamente para balizar a liquidação do dano, é inegável que constitui fator importante a ser considerado. Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que ‘o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal’ (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7ª edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).

Com efeito, se a capacidade econômica do ofensor é um dos parâmetros a ser observado pelo julgador, reputo válida a fixação de montante distinto daquele eventualmente arbitrado quando a demanda envolve apenas pessoas físicas com renda sabidamente média/baixa.

Diante dos fatos mencionados e provados, entendo que o montante de R$ 40.000,00 (vinte mil reais) atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida e à capacidade econômica do apelante.

Isto posto, rogando vênia ao eminente Relator, tenho por bem
a
brir parcial divergência
para fins de
reduzir a condenação por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

É como voto.

Apelação Cível nº 0000829-09.2016.8.08.0038

Apelante: Control Construções Ltda.

Apelada: Naidison Freisleben

Relator:

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

Vogal:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia à divergência, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões